Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707998-82.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS DAS PALMEIRAS APELADO: MARIA JOSE DA SILVA GUEDES, FRANCISCO GUEDES NETO, LEIDIANE DA SILVA GUEDES, LAYANE DA SILVA GUEDES, ANDRE DA SILVA COLI, LEANDRA COLI D E S P A C H O Vistos. Conforme já mencionado, cuida-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a inicial. Determinada a citação dos apelados para contrarrazoar, na forma do art. 331, § 3o, do CPC, não foram localizados. Intimado, o apelante requereu a realização de pesquisas de endereços pelo sistema BACENJUD. Nos termos do art. 240, § 2o, do CPC, incumbe ao autor adotar as providências necessárias à efetivação da citação, não podendo, portanto, transferir tal ônus ao Poder Judiciário. A ferramentas eletrônicas não estão à disposição da parte para substituir a sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Na hipótese, depreende-se dos autos PJE no 0711707-67, que o autor apelante requereu a localização dos mesmos réus, pelo sistema Bacenjud, recentemente, e que já dispõe de novo endereço de parte dos apelados. Sendo assim, indefiro o pedido. Intime-se o autor apelante para dar o andamento no feito, sob pena de extinção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator